Tribunal: STF
Processo: Rcl 89267
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Tozzato contra decisão do Juízo da 1ª Região Administrativa do Departamento de Execução Criminal – São Paulo/ DECRIM 1 / 1ª RAJ, alegando desrespeito à Sumula Vinculante nº 26.
Para tanto, relata o seguinte:	

“O Reclamante, atualmente em cumprimento de pena no regime fechado, já alcançou o direito de progressão ao REGIME SEMIABERTO, haja vista a data-base se assentar em 14/08/2023, e para progressão ao Regime Aberto em 18/04/2025; assim como para Livramento Condicional em 29/12/2025, tendo-se, para além do requisito objetivo prestes a ser consagrado, demonstração de sua boa conduta carcerária, de acordo com o Atestado de Conduta Carcerária a ser acostado à presente manifestação, a partir do qual resta evidente que há compromisso com o processo de readaptação e ressocialização, sobretudo pela demonstração de empenho no labor que lhe é fornecido, vide o registro da mesma informação no cálculo de pena, com destaque:
Inobstante, a Autoridade Coatora, MMº Juiz do DEECRIM UR1 - Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da 1ª RAJ da Comarca de São Paulo; Processo de Execução Penal nº 0009314-41.2023.8.26.0041; condicionou a concessão da Progressão ao Regime, impondo o novo requisito da Lei n. 14.843/2024: exame Pericial “EXAME CRIMINOLÓGICO; Porém fazendo-a mediante fundamentos, com a ‘devida vênia’, extremamente genéricos, abstratos e afastados de uma análise concreta sobre a situação específica do caso, de modo a se externar com a justificativa única e exclusivamente relativa à “gravidade dos delitos cometidos”, sem embargo desta circunstância já ter sido objeto da devida análise e apuração quando dos processos de conhecimento, além de valoração nos sentenciamentos, e estar desacompanhada de qualquer ocorrência desabonadora por ocasião do cárcere, no qual, ainda, releva-se a constância do labor por parte do ora reclamante.”

Sustenta, ainda, que

“[o] SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim como o Superior Tribunal de Justiça, adotam entendimento no sentido de que a gravidade abstrata do delito, a extensão da pena, as faltas graves muito antigas e a reincidência, não são fundamentos idôneos para a exigência da perícia, uma vez que não se relacionam com o comportamento do reeducando durante a execução de sua reprimenda!”

Ao final, requer o reclamante, liminarmente,

“a cassação do ato impugnado, cassando a r.decisão do Juízo da Execução que condicionou a progressão do Regime Prisional ora reclamante à realização do “Exame Criminológico, dispensando-se a realização de exame; preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos, determinar que o Reclamante aguarde em REGIME SEMIABERTO, até o julgamento do mérito desta Reclamação (...).”

No mérito, pugna pela procedência do pedido, confirmando-se a liminar concedida.
Examinados os autos. Pondero e decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

 O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 26 do STF, in verbis: 

“Súmula vinculante 26
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

No caso concreto, o Juiz das Execuções determinou a realização do exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito de ordem subjetiva, com os seguintes fundamentos:

“Ainda, ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 756/759, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime ou o livramento condicional e retornar ao convívio social. 
Isso porque o sentenciado é reincidente, possui condenação pela prática de crime equiparado à hediondo, além de delito de extorsão mediante sequestro e crime de roubo circunstanciado, perpetrado por meio de violência e grave ameaça contra a pessoa. 
Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou falta disciplinar grave (fls. 648), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. 
Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando ou a concessão do benefício de livramento condicional.” (e-doc. nº 33)

Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.
Conforme destacado pelo reclamante, a realização de exame criminológico foi determinada levando em conta a gravidade em abstrato dos crimes cometidos e faltas graves cometidas há mais de 13 anos, sem menção a elementos concretos do histórico prisional recente do apenado.
Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir, a personalidade do condenado, ou falta disciplinar antiga recomenda o exame criminológico, a meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 
A jurisprudência da Corte, embora entenda que se mostra “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem compreendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019).

Logo, há na hipótese afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que viabiliza o conhecimento e a parcial procedência do pedido deduzido na presente reclamação. 
Registre-se, por fim, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  
Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.¿  
O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada nos autos da execução penal nº 0009314-41.2023.8.26.0041 (e-doc. nº 33) e determinar que nova decisão seja proferida, em observância à Súmula Vinculante nº 26, especialmente quanto à fundamentação da necessidade de realização de exame criminológico.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte igualmente cientificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente